Tribunal: TJES
Processo: 5027326-07.2022.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão julgador: SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Bancários; Indenização por Dano Moral; Interpretação / Revisão de Contrato
Data de julgamento: 2024-02-09

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5027326-07.2022.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: JOSE SALUSTIO SILVA DE AZEVEDO
RECORRIDO: BANCO PAN S.A.
RELATOR(A):
SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
R
ecurso Inominado nos autos n°
5027326-07.2022.8.08.0024

Recorrente: JOSE SALUSTIO SILVA DE AZEVEDO

Recorrido: BANCO PAN S.A.

Relator: SALOMÃO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON

VOTOS

DR. SALOMÃO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
–
RELATOR

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Defiro à parte recorrente as benesses da gratuidade da Justiça, na forma do art. 98, do CPC.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL C/C REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS. INSTITUIÇÃO BANCÁRIA. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO. SAQUE ANIVERSÁRIO FGTS. EMPRÉSTIMO BANCÁRIO CONTENDO A FORMA DE PAGAMENTO POR MEIO DE SAQUE ANIVERSÁRIO DO FGTS. PARCELAS ANUAIS E SUCESSIVAS. NARRA O AUTOR QUE POR MEIO DE CORRESPONDENTE BANCÁRIO DO BANCO REQUERIDO, REALIZOU LIBERAÇÃO PARA SUPOSTO SAQUE ANIVERSÁRIO DO FGTS, NO VALOR DE R$ 19.146,65 (DEZENOVE MIL CENTO E QUARENTA E SEIS REAIS E SESSENTA E CINCO CENTAVOS). ALEGA AINDA QUE NÃO FORA DEVIDAMENTE INFORMADO SOBRE O CONTRATO, ACREDITANDO SE TRATAR DE SAQUE ANIVERSÁRIO E NÃO DE EMPRÉSTIMO JUNTO AO BANCO. SENTENÇA QUE JULGOU IMPROCEDENTES OS PEDIDOS INICIAIS. SENTENÇA PROLATADA AO FUNDAMENTO DE QUE HOUVE REGULARIDADE DA CONDUTA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. INEXISTE CONDUTA ILÍCITA DA QUAL DECORRERIA O DEVER DE INDENIZAR. ASSIM, ANTE A AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO, CONCLUI-SE PELA REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO. RECURSO DA PARTE AUTORA PLEITEANDO A REFORMA DA SENTENÇA PARA JULGAR PROCEDENTES OS PEDIDOS INICIAIS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NOS MOLDES DO ART. 46 DA LEI Nº 9.099/95, ENUNCIADO 11 DA TURMA DE UNIFORMIZAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO E TEMA Nº 451, DAS TESES DE REPERCUSSÃO GERAL DO STF. POR FORÇA DA SUCUMBÊNCIA RECURSAL (ART. 55, DA LEI 9.099/95) CONDENA-SE A PARTE RECORRENTE NO PAGAMENTO DE CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS NO IMPORTE DE 10% SOBRE “O VALOR DA CONDENAÇÃO, OU NÃO HAVENDO CONDENAÇÃO, DO VALOR CORRIGIDO DA CAUSA”. SUSPENDE-SE, NO ENTANTO, A EXIGIBILIDADE DA VERBA SUCUMBENCIAL (CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS), ANTE A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA EM FAVOR DA PARTE AUTORA.

VOTOS

O Sr. Juiz de Direito Dr. GUSTAVO HENRIQUE PROCÓPIO SILVA
–
Acompanho o voto do Eminente Relator.

O Sr. Juiz de Direito Dr. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO –
Acompanho o voto do Eminente Relator.

DECISÃO

Por unanimidade de votos,
CONHECER
do recurso,
NEGANDO-LHE PROVIMENTO
para manter a sentença por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95, além de condenar a parte recorrente ao pagamento de eventuais custas processuais e dos honorários advocatícios, suspensa a exigibilidade de pagamento na forma do art. 98, CPC.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)